Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717732-51.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANO PINTO, GISELE LAVALHOS SAVOLDI, MF FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: PBFRANCHISING LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MF FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, JULIANO PINTO e GISELE LAVALHOS SAVOLDI contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente a ação reparatória por concorrência desleal movida contra os apelantes por PBFRANCHISING LTDA, além de julgar improcedente a reconvenção movida pelos recorrentes, volvida à condenação da apelada ao pagamento de danos morais. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pela apelada, reconhecendo ter havido concorrência desleal e uso de propriedade imaterial da recorrida pelos recorrentes, em razão da rescisão do contrato de franquia, com aplicação de multa contratual por violação de obrigação de não concorrência. Considerando a pendência do julgamento do Processo no 0706272-67.2018.8.07.0001, que discutia a culpa pela rescisão ou anulação do contrato de franquia, o nobre Desembargador JOSÉ DIVINO proferiu a decisão de ID 11854051, declarando a existência de prejudicialidade externa e determinando a suspensão do processo até julgamento definitivo do processo antecedente. Redistribuídos os autos a este Relator em função da aposentadoria do ilustre Desembargador JOSÉ DIVINO, foi mantida a suspensão processual por prejudicialidade externa. É o Relatório. Decido. Diante do julgamento definitivo do Processo no 0706272-67.2018.8.07.0001, revogo a suspensão processual por prejudicialidade externa, decretada com fulcro no art. 313, V, do CPC. Considerando que houve alteração da resolução empreendida ao referido processo, em rejulgamento de recurso de apelação ordenado pelo STJ, declarando-se a resolução do contrato de franquia por culpa da franqueadora, mostra-se necessária a intimação das partes para se manifestarem sobre os reflexos do referido julgamento no presente feito, em respeito ao princípio da não surpresa e do efetivo contraditório. Destaco, desde já, que para além dos aspectos jurídicos decorrentes da resolução contratual por culpa da franqueadora, o julgamento do referido processo pode ter reflexos na análise das condições em que se deu a continuidade das atividades empresariais da então franqueada, após o abrupto cancelamento do contrato de franquia, considerando que o presente feito trata de suposta violação de direitos autorais que teriam sido praticados nessas excepcionais condições. Diante do exposto, com fulcro no art. 10 do CPC, intimem-se as partes, facultando-lhes manifestação processual no prazo comum de 15 (quinze) dias. Cumpra-se Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator